Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA-BASE E FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da visualização do réu em plena atividade de tráfico – fracionamento de drogas –, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante - precedido de denúncia anônima - que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Dessa forma, sopesadas a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, não devem novamente ser utilizadas na terceira fase do cálculo para modular a fração da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, sob pena de indevido bis in idem.
3. Presentes os pressupostos legais, imperativa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
5. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.